Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA COM SINTOMAS COMPATÍVEIS DE QUEDA. SONOLÊNCIA E VÔMITOS. PRESCRIÇÃO DE SORO PELA VIA ORAL. DIFICULDADE ANTE RECUSA DA MENOR. PRESCRIÇÃO PARA ADMINISTRAR A SOLUÇÃO SALINA PELA VIA VENOSA. MELHORA NO QUADRO CLÍNICO. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO. RECUSA DOS PAIS PELA DEMORA GERAL NOS ATENDIMENTOS DA ENFERMARIA E DA CONSULTA PEDIÁTRICA. DIAGNÓSTICO CORRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em breve súmula, os autores relatam que em 28/03/2022 sua filha, M.A.L., apresentou quadro de vômitos e sonolência, razão pela qual levaram a criança ao hospital requerido, às 12h37, porém a triagem teria ocorrido uma hora depois da chegada. Aduzem que às 14h15 ocorreu atendimento pela médica pediatra, a qual examinou a paciente e prescreveu remédio oral para combate ao vômito e às 15h30 foi oferecido um copo com cerca de 200ml de soro para que fosse ministrado à paciente, mas os pais não conseguiram dar a solução à criança. Asseveram que, por volta das 17h55, a autora conseguiu contatar a pediatra particular da criança, a qual recomendou o uso de soro via venosa, mas a requerente foi informada que já havia recomendação médica nesse sentido. Afirmam que a criança foi levada para realizar tomografia, em face da queda que ela tivera no dia anterior e que às 18h20, depois de realizada a tomografia, questionaram novamente sobre a aplicação do soro pela via venosa, o que só foi providenciado às 18h30 e que a criança começou a reagir. Acrescentam que o soro acabou às 20h10, mas o Hospital réu quedou-se inerte em relação ao atendimento, tendo a autora procurado o atendimento administrativo para informar que não internaria a filha naquela unidade. Esclarecem que saíram do Hospital réu por volta das 21h10, após conversar com o novo médico que estava no plantão, o qual teria se recusado a fornecer um atestado de acompanhamento e ainda alegado que os autores estariam se evadindo do hospital, uma vez que a criança constava como internada. Por fim, relatam que sua filha foi atendida por sua pediatra particular no dia seguinte, a qual confirmou o quadro de desidratação, bem como identificou na radiografia feita no dia anterior que havia um fino traço de fratura no crânio da criança, porém a autora só teve acesso ao resultado da radiografia em 20/04/2022. Em contestação, o requerido afirma que foram realizados todos os procedimentos necessários para diagnosticar a menor, ressaltando que não houve falha na prestação de serviços. Sustenta que os pais optaram por não internar a criança, apesar de recomendação médica nesse sentido.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 46442084 a 46442087). Contrarrazões de ID no 46442081, pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificaram a petição inicial, ponderando que houve omissão na sentença quanto à demora no atendimento, à falta de transparência de informação, à não disponibilização da tomografia que apresentou fratura na cabeça da paciente e à interpretação da primeira médica como normal. Argumentam que o prontuário da menor estava confuso, de difícil compreensão e que não relatava de forma clara a situação da paciente. Pleiteiam a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reparação pelos danos morais que experimentaram.
5. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). O fato do serviço de que trata este art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar.
7. Saliente-se que, ainda que a responsabilidade da empresa recorrida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
8. Por fim, para caracterizar os danos morais indenizáveis, necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
9. No caso em tela, a controvérsia fática se restringe à análise de eventual negligência do Hospital recorrido quanto ao atendimento da filha dos recorrentes. Os recorrentes lograram comprovar a hora da chegada (12h37 – ID no 46441294, pg. 01); os exames solicitados (ID no 46441294, pg. 02); o estado de sonolência da menor (ID no 46441295, pg. 01); os furos para administrar o soro fisiológico (ID no 46441206, pg. 01/02) e realizar os testes de sangue (ID no 46441296, pg. 03/04); laudo da tomografia computadorizada, com acusação de “fino traço de fratura” (ID no 46441297, pg. 01/02); vídeo da menor mostrando melhora ainda no Hospital recorrido (ID no 46441298); prontuário médico da criança (ID no 46441299, pg. 01/10); receituário médico e atestados de comparecimento (ID no 46441300 a 46441302); vídeo da menor brincando, no dia seguinte (ID no 46441303); mensagens de WhatsApp e áudio recebidos (ID no 46441304 a 46442024). Os recorrentes também anexaram aos autos declarações de suas testemunhas, ID no 46442063 e ID no 46442064. O Hospital juntou a declaração de sua testemunha, médica responsável pela continuação do atendimento da criança, pediatra que prescreveu soro pela via intravenosa (ID no 46442077). Quanto ao horário de saída dos pais com a menor do hospital, é incontroverso que foi às 21h10, pois ausente impugnação específica a esta alegação, nos termos do art. 341 do CPC.
10. Considerando a análise fática, o amplo conjunto probatório produzidos nos autos, conclui-se inexistir falha na prestação dos serviços. Isto porque o médico plantonista já havia encaminhado a criança para internação; a médica que atendeu a enferma passou todos os detalhes do caso para o colega que assumiria o plantão noturno; a medicação dada à menor fez ela se sentir melhor; o resultado da tomografia só foi adquirido em 20/04/2022, ou seja, não influenciou em nada no tratamento despendido à infante, seja pelo recorrido, seja pela médica particular da menor; a queda não ocorreu no hospital, mas sim no ambiente controlado pelos pais; a demora no atendimento não afetou a saúde da paciente; houve explicação para tal demora (alto número de casos de dengue); a fratura encontrada no exame de tomografia se cura sozinha, sendo necessária apenas a atenta observação da criança após a queda; a menor estava bem no dia seguinte ao ocorrido (vídeo de ID no 46441303).
11. Assim, considerando que a demora no atendimento não acarretou qualquer sequela à paciente; que não se pode oferecer comida aos pacientes sem orientação de um nutricionista; que o quadro caótico do Hospital decorreu do alto número de pacientes, relato confirmado pelos recorrentes os quais afirmaram que “Liana e Paulo a seguiram até a única maca para medicação que tinha na ala da Pediatria” (ID no 46441288, pg. 05); que houve prescrição médica para internação da paciente; que os pais não sentiram mais confiança nos serviços do Hospital e, por isso, evadiram-se do local; conclui-se que o tratamento da criança foi adequado e a internação seria para monitorar seu quadro clínico após a queda.
12. Assim, resta devidamente comprovada a excludente de responsabilidade prevista no inc. I do § 3o do art. 14 do CDC, consistente na ausência de defeito no serviço prestado. Igualmente, a demora no atendimento no hospital não é suficiente para caracterizar violação a atributos de personalidades dos recorrentes, inexistindo dever de indenizar.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
14. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.